Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-40.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000304-40.2016.8.11.0039
RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeito a preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 91379493):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DOS OCUPANTES DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO AGENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AGENTES QUE SE DEDICAVAM REITERADAMENTE À TRAFICÂNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA – CONFISSÕES NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento expresso de todos os ocupantes da residência, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.
Considerando que tanto os elementos de informação quanto as provas coligidas ao feito demonstram que o agente praticava delitos previstos na lei de drogas e que fornecia entorpecentes para adolescentes, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de corrupção de menores.
Para a caracterização do crime descrito no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 é prescindível a comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes, tratando-se de crime formal que se configura com a prática de crimes na companhia de menores de idade.
Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia ao acusado e se destinava ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório em seu favor ou em desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Demonstrado nos autos que um dos apelantes perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Extraindo-se do conjunto probatório que os agentes se dedicavam reiteradamente à traficância na residência por eles ocupada, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.
Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o e 35 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “a questão jurídica submetida à análise dessa Corte Superior consiste em saber se possível o enquadramento da conduta atribuída ao recorrente nos limites da figura típica do artigo 33 da Lei 11.343/2006, de sorte a operar-se a aplicação da minorante da pena prevista no §4o, do artigo 33 mesmo diploma legal, bem como a manutenção da decisão do juízo de piso quanto a absolvição do delito descrito no artigo 35 “caput” da mencionada lei considerado o conjunto fático -probatório produzido nos autos, tendo incorrido a Corte local em error in judicando que está a exigir a revaloração do referido acervo.” (Id. 102136966)
Ao final, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, uma vez que “o recorrente atende, sem nenhuma ressalva, a todos os requisitos legais encartados no § 4o, do artigo 33, da lei 11.343.06, exigidos para o reconhecimento do benefício da redução especial de pena tratado, eis que primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas nem integrante de organização dessa natureza.” (Id. 102136966)
Recurso tempestivo (Id. 102252973).
Contrarrazões (Id. 105236985).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o acórdão impugnado consignou que:
“Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao Ministério Público quando postula a condenação dos acusados também pelo delito de associação para o tráfico e o afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao chamado tráfico privilegiado em relação ao réu Gustavo.
Por outro lado, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvida de que o réu Gustavo realmente praticou todos os delitos que lhe foram imputados na sentença condenatória, e que a acusada Camila, além do tráfico de drogas, incorreu no delito de associação para o tráfico, motivo qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas ou mesmo a desclassificação do crime tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio.
(...)
Não obstante a tentativa dos acusados de, em certos momentos, negar as práticas delitivas ou diminuir as suas responsabilidades, extrai-se dos autos que eles realmente praticaram os delitos imputados, não havendo como aceitar as suas vacilantes negativas, inclusive porque foram afastadas por eles próprios, que acabaram confessando a autoria delitiva.
Ademais, urge ressaltar que na fase policial os dois acusados, embora tenham novamente tentado diminuir a gravidade de suas condutas, confessaram que realmente vinham vendendo drogas na residência, inclusive para os menores de idade (termos de interrogatórios, Ids. 69041974, pp. 2-7 e 69041975, pp. 1-2).
(...)
Após requerer a condenação dos acusados pela prática do delito de associação para o tráfico, o Ministério Público pugnou pelo afastamento do benefício do tráfico privilegiado em relação ao acusado Gustavo, argumentando que ele não preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.
(...)
Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.
No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que o acusado Gustavo Henrique Campos é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente de forma exaustiva, não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de drogas reiteradamente, inclusive, já teria vendido entorpecentes para os adolescentes em outras oportunidades.
Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.” (Id. 84023983)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a benesse do tráfico privilegiado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBLIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) (negritei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
2. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
4. No caso, não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque não era mesmo o caso das penas-base serem fixadas no mínimo legal, porquanto a culpabilidade e a quantidade de drogas justificavam a exasperação das penas, que foram aumentadas no patamar mínimo de 1/6, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas.
5. O agravante foi condenado concomitantemente pelo delito de associação para o tráfico, de maneira que é manifestamente improcedente o pedido de aplicação da redutora do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois não cumpridos os seus requisitos. Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (destaquei)
Sendo assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à tese de reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça